Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008539-23.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM-MT
AGRAVANTE: UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. E OUTROS
AGRAVADA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Vistos etc.
Ressai das razões recursais que a decisão agravada foi proferida nos autos do Cumprimento provisório de Sentença 0005578-04.2017.8.11.0086, em que os Agravantes almejam a satisfação dos débitos de sucumbência fixados em sede de Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Principal e nos Embargos à Execução 1479-54.2018.811.0086.
A empresa Agravada apresentou impugnação e pediu a substituição da penhora para a modalidade de Seguro Garantia Judicial, bem como a suspensão do cumprimento de sentença.
O Juiz singular rejeitou a impugnação, mas entendeu ser caso de agregar o efeito suspensivo “para evitar eventuais danos ao executado em caso de reversão do acórdão exequendo, através da oferta de seguro garantia judicial, cujo efeito deverá perdurar até o trânsito em julgado da sentença exequenda, eis que se equipara ao dinheiro, conforme previsão prevista 835, § 2.o do Código de Processo Civil.”
Consignou que a oferta de Seguro Garantia não se equipara ao pagamento do débito, motivo pelo qual deverão ser aplicados honorários e multa capitulados no artigo 520, § 2.o, c/c artigo 523, § 1.o, do CPC.
Por derradeiro, oportunizou à Executada, ora Agravada, efetuar o depósito do valor do Seguro Garantia, que deve corresponder ao valor do débito apontado na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), no prazo impreterível de 15 (quinze) dias (ID 87516469).
Inconformados, os Agravantes afirmam que o decisum é contraditório, eis que “admitir a atribuição de efeito suspensivo em impugnação rejeitada de plano, é uma completa subversão ao sistema processual arquitetado pelo legislador ao cumprimento de decisões judiciais, inclusive, ensejando seu enquadramento como uma decisão suicida ou teratológica”.
Seguem aduzindo que a atuação do Juiz é claramente contra legem e acarreta prejuízos imensuráveis aos Exequentes, que pugnaram pela penhora on line de ativos da Executada.
Sustentam a impossibilidade de substituição da penhora por Seguro Garantia Judicial, uma vez ausentes os requisitos necessários, quais sejam: atendimento ao interesse do credor e possibilidade de causar grave dano ao devedor.
Asseveram a necessidade da concessão do efeito “suspensivo-ativo” a este recurso, a fim de que seja reformada, desde já, a parte do decisum que autorizou a suspensão da Execução, bem como seja determinada a penhora de ativos da Executada, ora Recorrida, via SISBAJUD, “do valor atualizado da dívida, complementado pela multa e honorários de 10% cada, na forma da planilha de débitos já apresentada pelos agravantes nos autos de origem”.
É o breve relato. DECIDO.
De proêmio, imperioso salientar que, embora a parte Recorrente pugne pela “concessão do efeito suspensivo-ativo”, o que almeja, em verdade, é o deferimento da antecipação da tutela recursal para, desde já, reformar parte do decisum.
Na hipótese, em sede de juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.
Com efeito, não há fato incondicional ou imediato que implique qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que houve observância ao princípio da efetividade da execução.
Ademais, é cediço que o artigo 835, §2.o, do CPC, dispõe sobre a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Conforme ID 87516469, o Juiz fez consignar que a quantia a ser depositada deverá corresponder ao valor do débito constante na inicial, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como ressaltou que “não havendo a complementação no prazo estipulado, fica revogado automaticamente o efeito suspensivo deferido nesta decisão.”
No que tange à probabilidade de ver tutelado o direito, vale mencionar que a 3.a Turma do STJ reconheceu a possibilidade da substituição da penhora por seguro garantia, destacando que a medida confere maior proporcionalidade à satisfação do crédito.
A propósito, colaciono o seguinte aresto:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. Recurso especial provido.
(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)
Diante do exposto, pelo menos nesta fase de cognição sumária, não há perfeita confluência dos requisitos necessários, razão pela qual indefiro o pedido liminar de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá,25 de maio de 2021.
Des.aClarce Claudino da Silva
Relatora